Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO AUTOR. ART. 240, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGOS 239 E 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sem a citação, não há a perfectibilização da relação jurídica processual.
2. Nos termos do art. 240, §2o, do CPC, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.
3. O apelante não logrando êxito em promover a citação do requerido, nem ao menos comprovar a distribuição da carta precatória expedida para tanto, é correta a extinção do feito, com supedâneo nos arts. 239 e 485, IV, ambos do CPC, que prescinde de intimação pessoal da parte autora.
4. Apelação conhecida e desprovida